Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705821-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução proposta contra si por JUCELINO LIMA SOARES, a qual deferiu a penhora de créditos da executada decorrentes do fruto de eventual alienação do imóvel em questão, conforme Edital de Leilão Público de no 0001/2021, acostado no ID 82232805. Alega o recorrente que a penhora dos créditos decorrentes de eventual alienação de imóvel não atenderia “aos requisitos da concessão de tutela de urgência (conforme disse o i. magistrado, “urgência do pleito)”, ao argumento de que “existe mera eventualidade de transferência de renda”, pelo que não estaria configurado o requisito da urgência. Aduz, em seguida, que não teria sido exigido caução para a continuidade da ordem judicial de penhora, em razão do perigo de irreversibilidade da decisão. Sustenta, ainda, que o imóvel que estaria indo a leilão tratar-se-ia de bem de família, o que atrairia sua impenhorabilidade, na forma prevista no art. 1a da Lei 8.009/90, porquanto seria a residência do devedor agravante e de sua família. Busca, em sede de liminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, quando vindica a reforma da decisão agravada, com a desconstituição da aludida penhora. Ausente o preparo recursal no ato da interposição, e tendo postulado gratuidade de justiça, foi determinada a demonstração de sua necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça (ID 23608617), o que foi respondido no ID 24161733 e, posteriormente o pleito foi indeferido pela decisão de ID 24204913. Recolhidas as custas no ID 24298270 e 24298271. Após, em atenção ao princípio da não surpresa e da cooperação, foi determinada a intimação da parte para dizer da utilidade do presente recurso (ID 24441790), ante a alteração da situação fática verificada na origem com a frustração do leilão do imóvel elencado na decisão objurgada, tendo o agravante se manifestado nos termos do ID 24921255, pugnando pela manutenção do interesse recursal. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De plano, consoante mencionado no despacho de ID 24441790, trata o presente agravo de instrumento de impugnar decisão que deferiu a penhora de créditos da executada decorrentes do fruto de eventual alienação do imóvel em questão, conforme Edital de Leilão Público de no 0001/2021, acostado no ID 82232805. Ocorre que, em consulta ao processo originário, autuado sob o n. 0023392-38.2016.8.07.0001, percebe-se que a situação fático-jurídica se alterou sobremaneira, com a decisão proferida no ID 85637660, em 09/03/2021, na qual o Juízo a quo, diante da informação de que o referido leilão restou frustrado, deferindo, outrossim, a penhora do próprio imóvel, indicado no ID 85568056, de matrícula n. 139.246, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote 5, Conjunto 19, Setor de Mansões Leste, Samambaia, Distrito Federal. Assim, verifica-se a perda do objeto do presente recurso ante o prosseguimento do trâmite processual na origem, tendo sido proferida nova decisão que torna sem efeito a determinação anterior, que fundamenta o presente recurso, substituindo-a ao determinar a penhora do próprio imóvel em questão. Diante disso, não se vislumbra mais a utilidade deste recurso, que visava compelir o Poder Judiciário a examinar de pronto o pedido de urgência, não postergando esse exame para somente após a apresentação da contestação. Ante o exposto, diante da perda de objeto do presente agravo de instrumento, julgo-o prejudicado. Em relação à irresignação constante do agravo de instrumento relativa à alegação de impenhorabilidade decorrente de se tratar o imóvel de bem de família, tenho que melhor sorte não assiste ao recorrente. No concernente, cabe registrar que as razões formuladas nesta espécie recursal, em regra, devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão impugnada, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. A decisão agravada (ID 16208801) se limitou tão somente a decidir um assunto, a saber, o deferimento de créditos da executada decorrentes do fruto de eventual alienação de imóvel em detrimento de alienação fiduciária em favor do Banco de Brasília – BRB. Nesse descortino, denota-se dos autos que a controvérsia em relação à alegação de que o imóvel seria bem de família foi analisada na decisão agravada. Ainda que possa se considerar matéria de ordem pública, cabendo por isso sua sustentação em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, até mesmo podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, no presente caso, imprescindível ao interessado levantá-las, primeiramente, nos próprios autos de origem. Dessa forma, evita-se a supressão de instância, na medida em que o agravo de instrumento possui nítido caráter revisional, limitado aos temas enfrentados no decisum impugnado, sob pena de não conhecimento das matérias que extrapolem os limites objetivos desta espécie recursal. A propósito, colaciono julgados desta egrégia Corte nesse mesmo sentido: O agravo de instrumento deve se restringir aos pedidos liminares que foram indeferidos pelo magistrado na decisão impugnada. As demais matérias, estranhas aos limites objetivos do recurso, devem ser discutidas na vara de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1029587, 07028529120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os limites objetivos da coisa julgada compreendem a matéria suscitada e decidida, não abrangendo os fundamentos. Matéria de ordem pública alheia à decisão agravada não pode ser analisada de ofício no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1044063, 20160020404315AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 368/371) O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão n.1078922, 07177544920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistindo manifestação na Instância a quo sobre a matéria referida, resta impossibilitado o conhecimento deste ponto, porquanto não suscitado ordinariamente e, por conseguinte, não apreciado na decisão rechaçada, sem prejuízo de que sejam devidamente submetidas ao Tribunal quando efetivamente conhecidas e decididas pelo Juízo da origem. Impende salientar, outrossim, que o efeito devolutivo do agravo de instrumento traça os limites do recurso, o que impede que o órgão revisor avance sobre temas não analisados na instância a quo, ainda que cuide de matéria de ordem pública, sob pena de inadmissível supressão de instância e em prestígio das garantias fundamentais dos sujeitos processuais, notadamente daquelas relacionadas à plena eficácia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Por oportuno, não se verifica qualquer prejuízo ao agravante, visto que ao apresentar sua impugnação à penhora na origem (ID 88195972 dos autos originários), a qual recaiu sobre o próprio imóvel, teve a oportunidade de elencar propriamente a questão da impenhorabilidade do bem de família, o que corrobora para o não conhecimento do tema no presente recurso, o que, inclusive, dar-se-ia de maneira precária. Assim sendo, inadmissível esta parcela do recurso atinente a tema não tratado na decisão agravada. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator